Tribunal: TJSP
Processo: 1501987-65.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501987-65.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante CÍCERO
MARCOS PINHEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-65.2019.8.26.0540 -Voto no 44.190
2
VOTO RELATOR No 44.190
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501987-65.2019.8.26.0540
APELANTE: CICERO MARCOS PINHEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MAUÁ - 1a VARA CRIMINAL
CICERO MARCOS PINHEIRO DA SILVA APELA
da sentença de fls. 102/106, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sandro
Rafael Barbosa Pacheco, que o condenou, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 3 (três) meses de detenção, em regime
inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.
Requer o apelante a absolvição por insuficiência
probatória ou por ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa (fls. 111/120).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 123/125, o Ministério Público requer seja dado
provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 138/141, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de
2019, por volta das 23h38min, na Rua Lourival Portal da Silva, n° 504,
Jardim Zaíra, cidade e comarca de Mauá, CÍCERO MARCOS PINHEIRO DA
SILVA, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu
a integridade corporal de sua companheira Simone Cristina Gonçalves,
causando nela lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-65.2019.8.26.0540 -Voto no 44.190
3
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02) e do laudo de lesão corporal (fls. 49/50), servem
como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Interrogado judicialmente, o réu não negou os
fatos a ele imputados, admitindo que, após uma discussão com a vítima,
acabou por agredi-la (gravação audiovisual).
A vítima, quando ouvida em solo policial, narrou
de forma segura e coesa como se deram os fatos, confirmando, em linhas
gerais, que, após um desentendimento com o réu, este desferiu-lhe um soco
na boca, quebrando seu dente (fls. 09). Em Juízo, apresentou versão
diversa para os fatos, com o claro intuito de eximir o réu da responsabilidade
pelo evento criminoso, mas acabou confirmando ter sido agredida pelo
companheiro (gravação audiovisual).
Os policiais que atenderam a ocorrência, embora
não tenham se recordado dos fatos em Juízo (o que se justifica pelo tempo
decorrido entre os fatos e a instrução), na Delegacia deram conta, em
uníssono, de que, chegando ao local dos acontecimentos, a ofendia passou-
lhes a dinâmica dos fatos, dizendo que já havia sido agredida pelo
increpado noutra ocasião e que naquela oportunidade ele desferiu um soco
em sua boca, quebrando-lhe um dos dentes (fls. 07 e 08).
Não bastasse a confissão do acusado e o relato
da vítima, o laudo de fls. 49/50 atesta a existência de lesões na ofendida
compatíveis com a narrativa da denúncia.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos
resultou suficiente ao desate condenatório.
Incabível
o
pretendido
reconhecimento
da
excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que do conjunto probatório
amealhado resta evidente que a agressão imoderada partiu do réu, e não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-65.2019.8.26.0540 -Voto no 44.190
4
vítima, que sofreu lesões de natureza leve, constatadas por prova
documental.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Por fim, nos termos do artigo 59 do Código Penal,
a básica foi fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de
circunstâncias modificadoras.
Correta a fixação do regime inicial aberto de
cumprimento de pena, eis que em estrita observância ao parágrafo 3o, do
artigo 33, do Código Repressivo.
A violência do tipo penal infringido obsta a
substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do
artigo 44, do Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, ficando mantida a r. sentença guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator